Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-57.1997.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-57.1997.8.14.0037

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA BASA

APELADO: GARCIA E FILHO LTDA, CORREA & PORTO LTDA, ANGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS, LUCIDIO BELTRAO DE OLIVEIRA, VANIA OLIVEIRA COMERCIO-ME, JOAQUIM CARLOS PORTO DA SILVA, VANIA OLIVEIRA, LUDILCIO SERRAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0000037-57.1997.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES – OAB/DF 17.380, FÁBIO FONSECA AIRES – OAB/DF 15.959 E TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546

APELADOS:

ÂNGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, JOAQUIM CARLOS PORTO DA SILVA, LUDILCIO SERRÃO DA SILVA, LUDÍCIO BELTRÃO DE OLIVEIRA, VÂNIA OLIVEIRA COMÉRCIO – ME, CORREA & PORTO LTDA E GARCIA E FILHO LTDA

ADVOGADO: RAIMUNDA LAURA SERRÃO DA SILVA SOUZA – OAB/PA 5.330

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA.

OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMA DE COMUNICAR ATO JUDICIAL INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000037-57.1997.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES – OAB/DF 17.380, FÁBIO FONSECA AIRES – OAB/DF 15.959 E TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546

APELADOS:

ÂNGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, JOAQUIM CARLOS PORTO DA SILVA, LUDILCIO SERRÃO DA SILVA, LUDÍCIO BELTRÃO DE OLIVEIRA, VÂNIA OLIVEIRA COMÉRCIO – ME, CORREA & PORTO LTDA E GARCIA E FILHO LTDA

ADVOGADO: RAIMUNDA LAURA SERRÃO DA SILVA SOUZA – OAB/PA 5.330

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Oriximiná-Pará, que julgou extinto o processo por abandono de causa.(
Pje ID

20021053, páginas 1-2).

Em razões recursais,
o Apelante

alude
argumento

único, a saber: nulidade da objurgada ante

a falta de intimação pessoal a configurar o abandono de causa.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso para cassar a sentença segundo

argumentos eleitos.( PJe ID

20021054, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 20021062, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0000037-57.1997.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES – OAB/DF 17.380, FÁBIO FONSECA AIRES – OAB/DF 15.959 E TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546

APELADOS:

ÂNGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, JOAQUIM CARLOS PORTO DA SILVA, LUDILCIO SERRÃO DA SILVA, LUDÍCIO BELTRÃO DE OLIVEIRA, VÂNIA OLIVEIRA COMÉRCIO – ME, CORREA & PORTO LTDA E GARCIA E FILHO LTDA

ADVOGADO: RAIMUNDA LAURA SERRÃO DA SILVA SOUZA – OAB/PA 5.330

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Pois bem.
Uma das bases legais ao julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito se assenta no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, qual seja:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com destaque

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Inequivocadamente, a sentença

é nula

pois se apoia em uma ordem judicial que aduz diligências sem, contudo,

determinar a intimação pessoal do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
em total
d
esacordo ao pressuposto de validade e existência ao abandono de causa a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/08/2024